Tribunal: STF
Processo: EP 127
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, em razão de Ação Penal 2.442/DF, julgada procedente para condená-la a uma pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e seis meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 31/3/2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 74).



    Em 24/4/2025, determinei o início do cumprimento de pena, em regime fechado, em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (eDoc. 75).



    Em 29/4/2025, o Núcleo de Saúde da Penitenciária Feminina do Distrito Federal - NUS/PFDF encaminhou, aos autos, relatório médico referente à apenada (eDoc. 78).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir da apenada ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (eDoc. 79).



    Em 7/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou as certidões de remição da pena, referente à condenada (eDoc. 80).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Ana Priscila Silva e Azevedo à remição de 52 dias de sua pena, em razão dos dias remidos pela leitura” e “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine ao Centro Penitenciário do Distrito Federal que comprove: o trabalho realizado pela apenada, a jornada imposta e o seu cumprimento” (eDoc. 83).



    De acordo com o atestado de pena, gerado em 25/4/2025, ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, com 41 (quarenta e um) anos de idade, foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos, foi presa preventivamente em 10/1/2023, cuja a prisão foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias (eDoc. 79).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No tocante às atividades de leitura, consta que a sentenciada leu 13 (treze) obras literárias (“A Revolução dos Bichos”, “Prisioneiras”, “O Diários de Anne Frank”, “Diário de Bitita”, “O Cavalheiro Preso na Armadura”, “Felicidade Autêntica”, “Globalização: As consequências Humanas”, “A Volta ao Mundo em 80 dias”, “Menino de Engenho”, “A Hora da Estrela”, “De quanta terra precisa o homem?”, “Quarto de despejo: Diário de uma favelada”, “A Historia de Amor de Fernando e Isaura”), fazendo jus, portanto, à remição de 52 (cinquenta e dois) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura foi avaliada e aprovada, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 80, fls. 29-31).



    Quanto à remição acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 83):



    “No tocante à remição pela leitura, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessário o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais se destaca a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pela apenada. 



    Na espécia, foi demonstrada a leitura das seguintes obras literárias: “A Revolução dos Bichos”, no período de 28.2.2024 a 19.3.2024; “Prisioneiras”, no período de 20.3.2024 a 9.4.2024; “O Diários de Anne Frank”, no período de 23.4.2024 a 14.5.2024; “Diário de Bitita”, no período de 15.5.2024 a 4.6.2024; “O Cavalheiro Preso na Armadura”, no período de 5.6.2024 a 2.7.2024; “Felicidade Autêntica”, no período de 3.7.2024 a 27.7.2024; “Globalização: As consequências Humanas”, no período de 14.8.2024 a 4.9.2024; “A Volta ao Mundo em 80 dias”, no período de 11.9.2024 a 2.10.2024; “Menino de Engenho”, no período de 9.10.2024 a 31.10.2024; “A Hora da Estrela”, no período de 6.11.2024 a 22.11.2024; “De quanta terra precisa o homem?” , no período de 15.1.2025 a 5.2.2025; “Quarto de despejo: Diário de uma favelada”, no período de 19.3.2025 a 9.4.2025; e “A Historia de Amor de Fernando e Isaura”, no período de 25.4.2025 a 16.5.2025. Há nos autos declaração informando que a apenada leu os livros, foi avaliada e aprovada, além da ata de verificação das leituras10. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão da apenada à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pela apenada de 13 obra literária, deve ser reconhecido o seu direito à remição de 52 dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo reconhecimento do direito de Ana Priscila Silva e Azevedo à remição de 52 dias de sua pena, em razão dos dias remidos pela leitura; e



    (...).”



    Embora tenha sido noticiado que a reeducanda exerceu atividade laborativa, a documentação disponibilizada não atende aos requisitos legais, conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 83):



    “O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, a Certidão para Fins de Remição atestou que Ana Priscila Silva e Azevedo desenvolveu atividades laborais, nos períodos de 21.2.2024 a 31.7.2025. Consta da certidão que a sentenciada desenvolveu atividades laborais por 376 dias, fazendo jus a 125 dias de remição da pena8 . No entanto, não há referência ao trabalho realizado pela apenada nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.



    (...).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se:



    (...).



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine ao Centro Penitenciário do Distrito Federal que comprove: o trabalho realizado pela apenada, a jornada imposta e o seu cumprimento.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 52 (cinquenta e dois) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividades de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;



    C) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determine à unidade prisional (Penitenciária Feminina do Distrito Federal) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do trabalho realizado pela apenada, a jornada imposta e o seu cumprimento, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Com a chegada das informações do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente